Tribunal: TJSP
Processo: 4002179-31.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4002179-31.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA, é
embargado ESPÓLIO DE MARIO DE OLIVEIRA CRITTER (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002179-31.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 30057
2
Embargos de Declaração Cível no 4002179-31.2013.8.26.0114/50000
Embargante: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -
SANASA
Embargado: Mário de Oliveira Critter (Espólio)
Juiz: Eduardo Bigolin
Comarca: Campinas - 3a Vara Cível
Voto 30057
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -
SANASA em relação ao Acórdão Eletrônico de fls. 226/230 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pela
embargante.
Alega a existência de omissão que, a seu
ver, teria consistido em erro na valoração da prova, bem como teria sido
violado o artigo 37 da Constituição Federal, em razão da não
consideração da presunção de veracidade de que gozam os atos
públicos, ao deixar, a decisão vergastada, de considerar as planilhas
apresentadas como prova do débito, por se tratar de prova unilateral.
A embargante requer a correção, para fins
explícitos de prequestionamento.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002179-31.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 30057
3
obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, a decisão embargada, em
seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se
fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado, de modo que não se
cogita de ausência de fundamentação, argumento este, aliás, descabido
nesta sede recursal, porquanto desafia recurso apropriado.
Registre-se que "erro na valoração da
prova" não consta do rol dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, consistindo os embargos em meio inadequado,
porquanto a matéria invocada está a desafiar recurso apropriado.
Não há que se falar em violação do artigo
37 da Constituição Federal, pois ao caso tratado nos autos se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, de modo que, independente da
presunção de veracidade, cabia à embargante comprovar de forma
eficaz, não o consumo, em relação ao qual não houve questionamento,
mas sim a responsabilidade do consumidor pelo débito, já que não
apresentou nenhuma prova da contratação da prestação dos seus
serviços.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator